Tribunal: TJDFT
Processo: 0749019-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749019-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE EVELIN DA SILVA PEREIRA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO O comprovante de pagamento juntado aos autos não corresponde à guia de recolhimento do preparo e apresenta como valor do documento a quantia de R$ 0,00 (zero reais) (id 47927833 e 47927834). Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator